Tribunal: TJMT
Processo: 1042378-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042378-28.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para determinar o processamento do pedido de levantamento de valores depositados em fase de cumprimento provisório de sentença, após cancelamento administrativo do crédito tributário pelo próprio Fisco, permanecendo pendente apenas a discussão sobre honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pendência de julgamento de recurso que debate exclusivamente a verba honorária sucumbencial constitui óbice ao levantamento do depósito judicial realizado para garantia de execução fiscal, cujo mérito já se encontra resolvido em caráter definitivo.

III. Razões de decidir:

3. O crédito tributário foi cancelado na esfera administrativa pela própria Fazenda Pública, culminando na prolação de sentença de extinção da execução fiscal, contra a qual o ente público recorreu apenas no tocante à condenação em honorários advocatícios.

4. O capítulo da sentença que reconheceu o cancelamento da dívida e extinguiu a execução fiscal quanto ao objeto principal transitou em julgado, tornando-se imutável, restando a discussão cingida exclusivamente aos honorários de sucumbência.

5. A finalidade do depósito exauriu-se com a extinção incontroversa do débito fiscal, sendo desproporcional manter quantia retida do contribuinte para assegurar discussão acessória sobre honorários sucumbenciais devidos pelo próprio Fisco.

6. O trânsito em julgado previsto no art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980 deve ser compreendido como a definitividade da decisão sobre a matéria que o depósito visava garantir, e não sobre a integralidade da decisão.

7. A determinação de observância do procedimento do cumprimento provisório de sentença constitui diretriz instrumental destinada a conferir efetividade a direito fundado em capítulo decisório imutável.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Em execução fiscal, o levantamento de depósito judicial é cabível quando o capítulo da sentença relativo à extinção do crédito tributário alcança o trânsito em julgado, ainda que pendente recurso sobre matéria acessória, pois o requisito legal refere-se à definitividade da decisão sobre a matéria que o depósito visava garantir.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 32, § 2o; CPC, arts. 520 e seguintes e art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.783.648/AM, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.5.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JBS S.A., determinando o processamento do pedido de levantamento dos valores depositados, em estrita observância ao procedimento do cumprimento provisório de sentença estabelecido nos arts. 520 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a violação ao art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, que exige o trânsito em julgado da totalidade da decisão para a liberação de depósitos judiciais, bem como a inaplicabilidade do rito do cumprimento provisório de sentença, previsto no Código de Processo Civil, ao microssistema da execução fiscal, por se tratar de norma especial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 310710884, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação apresentada pela agravada no Id. 310710886, requerendo a expedição de ofício ao juízo de origem para comunicar sobre a decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JBS S.A., determinando o processamento do pedido de levantamento dos valores depositados, em estrita observância ao procedimento do cumprimento provisório de sentença estabelecido nos arts. 520 e seguintes do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática ora agravada reformou a sentença para determinar o regular processamento do pedido de levantamento dos valores depositados em sede de cumprimento provisório de sentença, assentando-se na premissa de que, não obstante a sentença exarada nos autos da execução fiscal n. 0020136-83.2010.8.11.0002 ainda não haver alcançado o trânsito em julgado integral, o capítulo atinente à extinção do crédito tributário, em razão do seu cancelamento administrativo, encontra-se definitivamente acobertado pela preclusão, razão pela qual a matéria devolvida às instâncias superiores cinge-se, exclusivamente, ao exame da controvérsia concernente aos honorários de sucumbência.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a pendência de julgamento de recurso que debate exclusivamente a verba honorária sucumbencial constitui óbice ao levantamento do depósito judicial realizado para garantia de execução fiscal, cujo mérito (a própria existência do débito) já se encontra resolvido em caráter definitivo.

Pois bem.

A tese do agravante se ampara em uma interpretação estritamente literal do art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe: “
Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente
”. Contudo, a análise do referido dispositivo não pode se desvincular de sua finalidade.

In casu
, o crédito tributário foi cancelado na esfera administrativa pela própria Fazenda Pública, fato que culminou na prolação de sentença de extinção da execução fiscal. Contra tal sentença, o ente público recorreu apenas no que tange à sua condenação em honorários advocatícios.

Dessa forma, o capítulo da sentença que reconheceu o cancelamento da dívida e, por consequência, extinguiu a execução fiscal quanto ao objeto principal, transitou em julgado, tornando-se imutável.

A razão de ser da garantia — o débito fiscal — deixou de existir de forma incontroversa. A finalidade do depósito, portanto, exauriu-se. Assim, manter quantia retida pertencente ao contribuinte para assegurar a discussão acessória sobre honorários sucumbenciais, os quais, frise-se, são devidos pelo próprio agravante, e não pela agravada, seria uma medida desproporcional que subverteria a lógica do sistema processual.

Com efeito, o trânsito em julgado mencionado no art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980 deve ser compreendido como a definitividade da decisão sobre a matéria que o depósito visava garantir. Logo, tendo o capítulo de mérito da sentença se tornado definitivo, o requisito legal para o levantamento do valor encontra-se preenchido.

Nesse sentido:

“
Conforme o cediço entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em execução fiscal, por força do disposto no art. 32, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação, uma vez que o referido dispositivo legal está contido em legislação especial, a qual deve prevalecer sobre a legislação geral (CPC/2015). Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 689.872/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016; AgInt no AREsp n. 334.490/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 14/3/2018; AgInt no REsp n. 1.667.051/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 16/11/2018
.” (STJ, AgInt no REsp 1.783.648/AM, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16.5.2019, publicado no DJe em 23.5.2019).

Ademais, não se configurou qualquer violação aos preceitos da Lei n. 6.830/1980, visto que a determinação no sentido de que o cumprimento provisório de sentença observe a disciplina procedimental prevista nos arts. 520 e seguintes do Código de Processo Civil consubstancia mera diretriz de natureza eminentemente instrumental, destinada a conferir plena efetividade a direito fundado em capítulo decisório que, mercê de sua imutabilidade, já ostenta, em sua essência, o caráter definitivo que lhe é inerente.

Assim, não se vislumbram nas razões recursais argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o que impõe a sua manutenção.

Por derradeiro, no tocante ao pedido formulado pela agravada no Id. 310710886, não se evidencia qualquer utilidade na expedição de ofício ao juízo de origem, uma vez que os autos principais foram remetidos a esta e. Corte para julgamento do recurso de apelação, incumbindo à agravada apresentar medida de urgência que se afigure cabível em eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025